Tribunal: TJSP
Processo: 1022358-16.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença que concedeu a ordem para

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença que concedeu a ordem para estabelecer que a base de cálculo do recolhimento do ITCMD deve seguir o critério da Lei Estadual no 10.705/2000 – Decisão escorreita - A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/09 – Inteligência do art. 97, II, § 1o, do CTN e da Lei o 10.705/00 – Sentença concessiva da segurança mantida -

Recurso oficial improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022358-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos FABIO ONAGA e MARCOS ONAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022358-16.2019.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1022358-16.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Antonio Augusto Galvão de França
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Fabio Onaga e outro
Interessado(s): Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e
outro
Voto no 31525
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança com Pedido
Liminar ITCMD de imóvel urbano Cobrança do referido
imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do
que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 Pleito que visa a
utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de
IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência Sentença
que concedeu a ordem para estabelecer que a base de cálculo do
recolhimento do ITCMD deve seguir o critério da Lei Estadual no
10.705/2000 Decisão escorreita - A base de cálculo do ITCMD
deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em
razão da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/09

Inteligência do art. 97, II, § 1o, do CTN e da Lei o 10.705/00
Sentença concessiva da segurança mantida -
Recurso oficial improvido
Trata-se de reexame necessário, em face da r.
sentença de fls. 56/58, que, em sede de ação mandamental com
pedido liminar, concedeu a segurança para estabelecer que a base de
cálculo do recolhimento do ITCMD deve ser calculado sobre o valor
venal para fins de IPTU.
Não houve recursos voluntários (fls. 62).
É o breve relatório.
Cuida-se de ação mandamental impetrada, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022358-16.2019.8.26.0053 -Voto no
3
qual se pretende a isenção do recolhimento do ITCMD, tomando por
base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU. Salienta que o
Decreto Estadual no 46.655/02, com alteração pelo Decreto Estadual
no 55.002/2009, inovou ao prever que, em se tratando de imóvel
urbano, poderá ser adotado o valor venal de referência do ITBI
divulgado ou utilizado pelo Município.
Pois bem. A Lei Estadual no 10.705/2000, que
instituiu o ITCMD, dispõe o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação.”
(...)
“Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base
de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto
sobre
a
Propriedade
Predial
e
Territorial Urbana IPTU;”
(...)
“Artigo 15 - O valor da base de cálculo é
considerado na data da abertura da sucessão,
do contrato de doação ou da avaliação,
devendo ser atualizado monetariamente, a
partir do dia seguinte, segundo a variação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022358-16.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo -
UFESP, até a data prevista na legislação
tributária para o recolhimento do imposto.”
Referida lei estabelece que, em se tratando de
imóvel urbano ou direito a ele relativo, o valor da base de cálculo para
o cálculo do ITCMD não poderá ser inferior ao adotado para fins de
lançamento do IPTU.
Por seu turno, o Decreto Estadual no 46.655,
de 1o de abril de 2002, que aprovou o regulamento do referido
imposto, estabeleceu:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso
de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR;
II - o valor pago pelo "de cujus" até a data da
abertura da sucessão, quando em construção;
III - o valor do crédito existente à data da
abertura da sucessão, quando compromissado
à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel
rural, poderão ser adotados os valores médios
da terra nua e das benfeitorias divulgados pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022358-16.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigentes à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado.
Todavia, o Decreto Estadual no 55.002/2009,
introduziu alterações no Regulamento do Imposto de Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD
quanto ao parágrafo único do art. 16 do Decreto Estadual no
46.655/02, que passou a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com
o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis -
ITBI divulgado ou utilizado pelo município,
vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que
não inferior ao valor referido na alínea "a" do
inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso." (NR).
Tem-se que o fato gerador do ITCMD é a
transmissão por causa mortis ou por doação, de quaisquer bens ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022358-16.2019.8.26.0053 -Voto no
6
direitos, todavia, referido decreto ao permitir o uso do valor do bem
como sendo o valor venal de referência do Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis ITBI , acabou por majorar a base de cálculo do
referido tributo, implicando em aumento, em afronta à competência
normativa atribuída a lei ordinária, quando o correto seria adotar o
valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00. Isto
porque, consoante disciplina o art. 97, inciso II, § 1o, do CTN, nenhum
tributo pode ser instituído ou aumentado senão por lei, com exceção
das hipóteses previstas na Constituição Federal.
Sobre o tema, esta Colenda 7a Câmara de
Direito Público já decidiu:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD). Inventário
e
partilha
de
bens.
Imóveis
urbanos.
Impetração para o fim de afastar a exigibilidade
do recolhimento de ITCMD nos termos do
Decreto
Estadual
no
55.002/2009.
Impossibilidade de inovação legislativa pela
Administração para modificar base de cálculo
do referido tributo. Afronta aos artigos 150,
inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II,
§1o, do Código Tributário Nacional. Segurança
concedida. Sentença confirmada. Recursos
não providos.” (Apelação/reexame necessário
no 1023144-02.2015.8.26.0053 Rel. Coimbra
Schmidt j. 26.10.2015).
E ainda são os precedentes deste E. Tribunal
de Justiça, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022358-16.2019.8.26.0053 -Voto no
7
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Base de
cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00,
que define como referência o valor venal
adotado pelo IPTU, e não outro qualquer, quiçá
o valor venal de referência do ITBI Majoração
do tributo que deve observar os estritos termos
da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do
CTN) Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Público Concessão da ação mantida
Recursos oficial e voluntário da Fazenda não
providos.” (Apelação/reexame necessário no
1013181-67.2015.8.26.0053
Rel. Rebouças
de Carvalho j. 15.12.2015)
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD.
BEM
IMÓVEL.
Determinação de valor venal de imóvel para
cobrança de Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos ITCMD, com adoção de base de
cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o
Decreto Estadual n° 55.002/09. Alteração de
base de cálculo e subsequente majoração de
tributo que só pode ser realizada por meio de
lei. Ofensa ao princípio da Legalidade, violação
ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal e
art. 97, II, §1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença mantida. Aplicação do disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça. Recursos desprovidos.” (Apelação
no 10264483-66.2015.8.26.0053 Rel. Marcelo
Berthe j. 19.10.2015).
De qualquer modo, para viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022358-16.2019.8.26.0053 -Voto no
8
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator